Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711800-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES D E S P A C H O Verifico que o preparo fora recolhido após a interposição do agravo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Oportunamente, nos termos do artigo 10 do CPC, no mesmo prazo deve a agravante manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Intime-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2020 12:06:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador